Tribunal: TJSP
Processo: 1004677-10.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – Multa de trânsito – Conduzir veículo com defeito no sistema de iluminação, sinalização ou lâmpadas queimadas, nos termos do art. 230, inc. XXII, do CTB – Pretensão de transferência dos pontos à real condutora e possuidora do veículo – Ordem denegada em primeiro grau – Manutenção – A alegação da apelante, no sentido de que o veículo, embora registrado em

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – Multa de trânsito – Conduzir veículo com defeito no sistema de iluminação, sinalização ou lâmpadas queimadas, nos termos do art. 230, inc. XXII, do CTB – Pretensão de transferência dos pontos à real condutora e possuidora do veículo – Ordem denegada em primeiro grau – Manutenção – A alegação da apelante, no sentido de que o veículo, embora registrado em seu nome, está sob a posse exclusiva de sua sobrinha, não tem o condão de afastar a sua responsabilidade sobre o bem, cuja propriedade está registrada em seu nome – Portanto, não há qualquer ilegalidade na imposição da penalidade ora guerreada – Inteligência do art. 257, § 2o, do CTB - Manutenção da r. sentença - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612140
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004677-10.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante VIVIANE
SILVA GOMES, são apelados DIRETOR REGIONAL DO DER e DEPARTAMENTO
DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004677-10.2020.8.26.0114 -Voto no
2
Apelação: 1004677-10.2020.8.26.0114
Apelante: VIVIANE SILVA GOMES
Apelado: DIRETOR REGIONAL DO DER
Juiz: DR. . LUÍS MÁRIO MORI DOMINGUES
Comarca: CAMPINAS
Voto no: 15.448 K*
APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA Multa
de trânsito Conduzir veículo com defeito no sistema de
iluminação, sinalização ou lâmpadas queimadas, nos
termos do art. 230, inc. XXII, do CTB Pretensão de
transferência dos pontos à real condutora e possuidora do
veículo
Ordem denegada em primeiro grau

Manutenção A alegação da apelante, no sentido de que
o veículo, embora registrado em seu nome, está sob a
posse exclusiva de sua sobrinha, não tem o condão de
afastar a sua responsabilidade sobre o bem, cuja
propriedade está registrada em seu nome Portanto, não
há qualquer ilegalidade na imposição da penalidade ora
guerreada
Inteligência do art. 257, § 2o, do CTB -
Manutenção da r. sentença - Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por VIVIANE
SILVA GOMES contra a r. sentença de fls. 103/106, que denegou a ordem
em ação mandamental impetrada em face de ato do DIRETOR REGIONAL
DO DER, que pretendia a transferência dos pontos anotados em seu
prontuário para a real condutora e possuidora do veículo.
Irresignada, apela a vencida (fls. 116/128), alegando, em
suma, que a propriedade de fato do veículo pertence à sua sobrinha, a quem
devem ser impostas as consequências decorrentes da referida infração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004677-10.2020.8.26.0114 -Voto no
3
trânsito. Ademais, questiona a veracidade da imposição multa, bem como
afirma ser cabível a indicação do real condutor infrator no presente caso. Por
tais argumentos, roga pela reforma da r. sentença.

Contrarrazões a fls. 135/139.
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença que denegou a ordem em ação mandamental, que pretendia a
transferência dos pontos anotados no prontuário da impetrante, ora apelante,
para a real condutora e possuidora do veículo.
A r. sentença merece ser mantida integralmente por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Alega a apelante que foi autuada, nos termos do artigo
230, inciso XXII, do CTB, por conduzir veículo com defeito no sistema de
iluminação, sinalização ou lâmpadas queimadas, multa de natureza média,
com aplicação de 4 pontos (fls. 61).
Entretanto, aduz que foi impedida de transferir os pontos
à sua sobrinha, a quem pertence a propriedade de fato do bem, e que foi a real
condutora infratora.
Em que pesem os argumentos e documentos trazidos pela
apelante, estes não têm o condão de afastar a sua responsabilidade como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004677-10.2020.8.26.0114 -Voto no
4
proprietária do veículo.
Isto porque, conforme se vê da cópia do Certificado de
Registro e Licenciamento de Veículo, este está em nome da apelante, a qual
responde, portanto, por todos os efeitos decorrentes da propriedade (fls. 57).
O fato de alegar que não possui a posse do veículo, por si
só, não a exclui das responsabilidades que assumiu ao se declarar proprietária
do veículo, sendo certo que as convenções e contratos particulares não têm o
condão de alterar as disposições legais, em especial, quanto à imputação de
responsabilidades.
Assim, a apelante, ao se tornar proprietária do veículo,
assumiu todos os riscos inerentes a este ato, não podendo deles se escusar,
visto que decorrem de imposição legal.
Portanto, era mesmo de rigor a sua responsabilização
pelas penalidades decorrentes da infração de trânsito descrita no art. 230,
inciso XXII, do CTB, visto que esta se refere à tipificação imposta ao
proprietário do veículo, nos termos do § 2o, do artigo 257, do CTB, como se
vê in verbis:
“Art. 257. As penalidades serão impostas ao condutor, ao
proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador,
salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres
impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente
mencionados neste Código.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004677-10.2020.8.26.0114 -Voto no
5
(...)
§ 2o - Ao proprietário caberá sempre a responsabilidade pela
infração referente à prévia regularização e preenchimento das
formalidades e condições exigidas para o trânsito do veículo na
via
terrestre,
conservação
e
inalterabilidade
de
suas
características, componentes, agregados, habilitação legal e
compatível de seus condutores, quando esta for exigida, e outras
disposições que deva observar.”. (g.m.).
Portanto, tratando-se de infração decorrente da condução
de veículo com defeito no sistema de iluminação, sinalização ou lâmpadas
queimadas, certo é que a responsabilização recai sobre o seu proprietário, a
quem, por expressa disposição legal, foi incumbido a conservação do bem.
Neste sentido, destaquem-se os ensinamentos trazidos
pelo jurista Arnaldo Rizzardo, in verbis:
“(...) Há exigências quanto à circulação de veículos que são da
órbita exclusiva dos proprietários. Assim quanto a infrações
referentes à prévia regularização e preenchimento das
formalidades e condições exigidas para o trânsito do veículo em
vias terrestres, conservação e inalterabilidade de suas
características, componentes, agregados, habilitação legal e
compatível
de seus condutores. Eles respondem pelas
consequências, eis que decorrem as irregularidades de sua
ineficiência ou omissão. A eles compete colocar os veículos em
condições de trafegabilidade.” (in Comentários ao Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004677-10.2020.8.26.0114 -Voto no
6
Brasileiro de Trânsito, 8a ed., Editora Revista dos Tribunais, pág.
507).
Assim, sendo a apelante a proprietária do veículo, era
mesmo de rigor a sua responsabilização pelo cometimento da referida
autuação.
Frise-se, por oportuno, que é descabida a alegação da
apelante quando ao suposto equívoco da autoridade de trânsito no
enquadramento da infração.
Isto porque, verifica-se do AIT que a infração ocorreu na
Rodovia SP 330, na qual, portanto, é obrigatório deixar a luz baixa acessa,
mesmo durante o dia (art. 250, inc. I, alínea “b”, do CTB).
Assim, não se verifica qualquer óbice à autuação, que,
conforme se vê, embora tenha ocorrido no período da tarde (14h50 fls. 61),
não encontra qualquer restrição legal para o seu enquadramento.
Pelo contrário, uma vez que o agente de trânsito
constatou a irregularidade com a lanterna traseira direita de seu veículo, era
mesmo de rigor que lavrasse o correspondente AIT.

Por fim, há que se destacar que, mesmo se a apelante
tivesse cadastrado sua sobrinha como a condutora principal do veículo, nos
termos do § 10, do artigo 257, do CTB, ainda assim, a referida autuação lhe
seria imposta, pois, como já alhures exposto, nos termos do § 2o, do mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004677-10.2020.8.26.0114 -Voto no
7
dispositivo legal, o proprietário do veículo sempre responderá pela infração
referente à prévia regularização e preenchimento das formalidades e
condições exigidas para o trânsito do veículo na via terrestre.
O fato de indicar o condutor principal, não transfere a ele
a propriedade do bem, muito menos a responsabilização por atos inerentes
aos proprietários.
Assim, por qualquer ângulo que se analise o presente
feito, descabe razão à apelante, merecendo ser mantida in totum a r. sentença,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ressalto que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do decisum,
e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes capazes de infirmar a
conclusão adotada pelo julgador, em observação ao que dispõe o artigo 489, §
1o, do NCPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso.
SILVIA MEIRELLES
Relatora